Tribunal: TCU
Processo: 008.596/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de valores públicos, em decorrência de irregularidades praticadas por ex-empregado mediante utilização de documentação inidônea.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor de Amanda Santos de Farias, Alexandre de Moraes Hissa, Suelândia Maria da Silva, Pedro de Andrade Carneiro, Edilene Maria Costa dos Santos e Jean Antônio dos Santos, em razão de prejuízos decorrentes de contratações fraudulentas de operações de crédito no âmbito das Agências 238-Palmares/PE e 273-Santa Cruz do Capibaribe/PE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, alíneas "c" e "d", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Amanda Santos de Farias, Alexandre de Moraes Hissa, Suelândia Maria da Silva e Pedro de Andrade Carneiro para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Edilene Maria Costa dos Santos e Jean Antônio dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Amanda Santos de Farias, Alexandre de Moraes Hissa, Suelândia Maria da Silva, Pedro de Andrade Carneiro, Edilene Maria Costa dos Santos e Jean Antônio dos Santos e condená-los ao recolhimento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. das quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.3.1. débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa em solidariedade com Amanda Santos de Farias, Pedro de Andrade Carneiro e Suelândia Maria da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/2/2017 162,99 Débito 9/2/2017 9.000,00 Débito 9/2/2017 81.000,00 Débito 9/2/2017 162,99 Crédito 6/3/2017 194,58 Crédito 6/3/2017 618,75 Crédito 6/4/2017 241,90 Crédito 6/4/2017 5,21 Crédito 15/8/2017 51,07 Crédito 15/8/2017 951,80 Crédito 15/8/2017 4.568,13 Crédito 15/8/2017 8,76 Crédito 15/8/2017 89,08 Crédito 12/9/2017 2,25 Crédito 12/9/2017 241,90 Crédito 12/9/2017 300,00 Crédito 12/9/2017 911,36 Crédito 12/9/2017 0,60 Crédito 12/9/2017 72,08 Crédito 12/9/2017 2.700,00 Crédito 6/10/2017 16,10 Crédito 9.3.2. débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa em solidariedade com Edilene Maria Costa dos Santos e Jean Antônio dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/8/2017 184,65 Débito 17/8/2017 21.500,00 Débito 17/8/2017 193.500,00 Débito 17/8/2017 184,65 Crédito 16/9/2017 559,00 Crédito 16/9/2017 1.693,51 Crédito 16/10/2017 559,00 Crédito 16/10/2017 1.693,51 Crédito 16/11/2017 577,88 Crédito 16/11/2017 1.750,25 Crédito 16/12/2017 559,00 Crédito 16/12/2017 1.693,51 Crédito 16/1/2018 577,88 Crédito 16/1/2018 1.750,25 Crédito 16/2/2018 577,88 Crédito 16/2/2018 1.750,25 Crédito 16/3/2018 521,29 Crédito 16/3/2018 716,66 Crédito 16/3/2018 1.580,06 Crédito 16/3/2018 6.450,00 Crédito 16/4/2018 558,62 Crédito 16/4/2018 716,66 Crédito 16/4/2018 1.691,92 Crédito 16/4/2018 6.450,00 Crédito 16/5/2018 521,73 Crédito 16/5/2018 716,66 Crédito 16/5/2018 1.580,60 Crédito 16/5/2018 6.450,00 Crédito 16/6/2018 520,09 Crédito 16/6/2018 716,66 Crédito 16/6/2018 1.575,23 Crédito 16/6/2018 6.450,00 Crédito 16/7/2018 484,47 Crédito 16/7/2018 716,66 Crédito 16/7/2018 1.467,70 Crédito 16/7/2018 6.450,00 Crédito 16/8/2018 481,57 Crédito 16/8/2018 716,66 Crédito 16/8/2018 1.458,55 Crédito 16/8/2018 6.450,00 Crédito 16/9/2018 462,31 Crédito 16/9/2018 716,66 Crédito 16/9/2018 1.400,20 Crédito 16/9/2018 6.450,00 Crédito 16/10/2018 428,57 Crédito 16/10/2018 716,66 Crédito 16/10/2018 1.298,35 Crédito 16/10/2018 6.450,00 Crédito 16/11/2018 423,78 Crédito 16/11/2018 716,66 Crédito 16/11/2018 1.283,52 Crédito 16/11/2018 6.450,00 Crédito 16/12/2018 391,30 Crédito 16/12/2018 716,66 Crédito 16/12/2018 6.450,00 Crédito 16/12/2018 1.185,45 Crédito 16/1/2019 385,26 Crédito 16/1/2019 716,66 Crédito 16/1/2019 1.166,84 Crédito 16/1/2019 6.450,00 Crédito 16/2/2019 365,99 Crédito 16/2/2019 716,66 Crédito 16/2/2019 1.108,49 Crédito 16/2/2019 6.450,00 Crédito 16/3/2019 312,77 Crédito 16/3/2019 716,66 Crédito 16/3/2019 948,04 Crédito 16/3/2019 6.450,00 Crédito 10/4/2019 552,12 Débito 10/4/2019 66.000,00 Débito 10/4/2019 264.000,00 Débito 10/4/2019 552,12 Crédito 15/4/2019 209,53 Crédito 15/4/2019 211,20 Crédito 16/4/2019 327,47 Crédito 16/4/2019 716,66 Crédito 16/4/2019 991,81 Crédito 16/4/2019 6.450,00 Crédito 15/5/2019 1.267,20 Crédito 15/5/2019 2.312,36 Crédito 16/5/2019 298,14 Crédito 16/5/2019 716,66 Crédito 16/5/2019 903,20 Crédito 16/5/2019 6.450,00 Crédito 15/6/2019 1.309,86 Crédito 15/6/2019 1.886,37 Crédito 16/6/2019 288,94 Crédito 16/6/2019 716,66 Crédito 16/6/2019 875,13 Crédito 16/6/2019 6.450,00 Crédito 16/7/2019 9,34 Crédito 2/8/2019 972,74 Crédito 2/8/2019 3,47 Crédito 2/8/2019 147,60 Crédito 2/8/2019 1.130,94 Crédito 16/10/2015 225.667,50 Débito 2/1/2016 3.319,17 Crédito 2/4/2016 3.877,94 Crédito 2/7/2016 3.877,94 Crédito 2/10/2016 3.920,98 Crédito 2/1/2017 3.920,98 Crédito 2/4/2017 3.834,89 Crédito 2/5/2017 1.269,87 Crédito 2/5/2017 4.179,03 Crédito 2/6/2017 1.288,05 Crédito 2/6/2017 4.179,03 Crédito 14/7/2017 1.453,49 Crédito 14/7/2017 1,86 Crédito 14/7/2017 112,35 Crédito 14/7/2017 4.179,03 Crédito 2/8/2017 1.239,44 Crédito 2/8/2017 4.179,03 Crédito 28/8/2017 207.000,00 Débito 2/9/2017 1.215,13 Crédito 2/9/2017 4.179,03 Crédito 5/9/2017 153.000,00 Débito 23/9/2017 1.569,03 Crédito 30/9/2017 1.114,92 Crédito 2/10/2017 1.152,29 Crédito 2/10/2017 4.179,03 Crédito 23/10/2017 1.811,66 Crédito 30/10/2017 1.339,05 Crédito 2/11/2017 1.166,53 Crédito 2/11/2017 4.179,03 Crédito 23/11/2017 1.872,36 Crédito 30/11/2017 1.383,92 Crédito 2/12/2017 1.105,26 Crédito 2/12/2017 4.179,03 Crédito 23/12/2017 1.811,66 Crédito 30/12/2017 1.339,05 Crédito 2/1/2018 1.117,93 Crédito 2/1/2018 4.179,03 Crédito 23/1/2018 1.872,36 Crédito 30/1/2018 1.383,92 Crédito 2/2/2018 1.093,62 Crédito 2/2/2018 4.179,03 Crédito 23/2/2018 1.872,36 Crédito 28/2/2018 1.294,19 Crédito 2/3/2018 965,51 Crédito 2/3/2018 4.179,03 Crédito 23/3/2018 1.690,30 Crédito 23/3/2018 6.900,00 Crédito 30/3/2018 1.339,05 Crédito 30/3/2018 5.100,00 Crédito 2/4/2018 1.045,02 Crédito 2/4/2018 4.179,03 Crédito 23/4/2018 1.809,96 Crédito 23/4/2018 6.900,00 Crédito 30/4/2018 1.337,79 Crédito 30/4/2018 5.100,00 Crédito 2/5/2018 987,67 Crédito 2/5/2018 4.179,03 Crédito 23/5/2018 1.690,88 Crédito 23/5/2018 6.900,00 Crédito 24/5/2018 828.810,90 Débito 30/5/2018 1.249,78 Crédito 30/5/2018 5.100,00 Crédito 1/6/2018 996,41 Crédito 1/6/2018 4.179,03 Crédito 23/6/2018 1.685,12 Crédito 23/6/2018 6.900,00 Crédito 30/6/2018 1.245,53 Crédito 30/6/2018 5.100,00 Crédito 2/7/2018 4.179,03 Crédito 2/7/2018 940,64 Crédito 23/7/2018 1.570,10 Crédito 23/7/2018 6.900,00 Crédito 2/8/2018 947,81 Crédito 2/8/2018 4.179,03 Crédito 3/8/2018 1.374,15 Crédito 3/8/2018 0,71 Crédito 3/8/2018 129,31 Crédito 3/8/2018 5.100,00 Crédito 15/8/2018 17.657,83 Crédito 23/8/2018 1.560,30 Crédito 23/8/2018 6.900,00 Crédito 30/8/2018 1.153,27 Crédito 30/8/2018 5.100,00 Crédito 2/9/2018 923,50 Crédito 2/9/2018 4.179,03 Crédito 23/9/2018 1.497,90 Crédito 23/9/2018 6.900,00 Crédito 30/9/2018 1.107,13 Crédito 30/9/2018 5.100,00 Crédito 1/10/2018 870,09 Crédito 1/10/2018 4.179,03 Crédito 23/10/2018 1.388,93 Crédito 23/10/2018 6.900,00 Crédito 30/10/2018 1.026,60 Crédito 30/10/2018 5.100,00 Crédito 2/11/2018 874,90 Crédito 2/11/2018 4.179,03 Crédito 15/11/2018 8.989,82 Crédito 23/11/2018 1.373,06 Crédito 23/11/2018 6.900,00 Crédito 29/11/2018 1.014,87 Crédito 29/11/2018 5.100,00 Crédito 2/12/2018 823,06 Crédito 2/12/2018 4.179,03 Crédito 18/12/2018 300.000,00 Débito 23/12/2018 1.268,16 Crédito 23/12/2018 6.900,00 Crédito 30/12/2018 937,34 Crédito 30/12/2018 5.100,00 Crédito 2/1/2019 826,30 Crédito 2/1/2019 4.179,03 Crédito 23/1/2019 1.248,24 Crédito 23/1/2019 6.900,00 Crédito 30/1/2019 922,62 Crédito 30/1/2019 5.100,00 Crédito 31/1/2019 801,99 Crédito 31/1/2019 4.179,03 Crédito 15/2/2019 1.008,12 Crédito 20/2/2019 6.499,24 Crédito 20/2/2019 0,90 Crédito 20/2/2019 129,89 Crédito 23/2/2019 1.395,10 Crédito 23/2/2019 1.823,32 Crédito 28/2/2019 17,34 Crédito 28/2/2019 1,40 Crédito 28/2/2019 101,53 Crédito 28/2/2019 5.076,68 Crédito 11/3/2019 987,12 Crédito 11/3/2019 1,84 Crédito 11/3/2019 121,28 Crédito 11/3/2019 5.100,00 Crédito 15/3/2019 840,44 Crédito 15/3/2019 1,80 Crédito 15/3/2019 100,11 Crédito 15/3/2019 4.179,03 Crédito 15/3/2019 1.255,10 Crédito 23/3/2019 1.014,18 Crédito 23/3/2019 6.900,00 Crédito 30/3/2019 803,43 Crédito 30/3/2019 5.100,00 Crédito 2/4/2019 753,38 Crédito 2/4/2019 4.179,03 Crédito 9/4/2019 200.000,00 Débito 15/4/2019 1.723,96 Crédito 15/4/2019 8.855,63 Crédito 15/4/2019 216,20 Crédito 23/4/2019 1.061,00 Crédito 23/4/2019 6.900,00 Crédito 2/5/2019 705,48 Crédito 2/5/2019 4.179,03 Crédito 6/5/2019 934,96 Crédito 6/5/2019 1,00 Crédito 6/5/2019 120,45 Crédito 6/5/2019 5.100,00 Crédito 15/5/2019 15.121,50 Crédito 15/5/2019 2.585,23 Crédito 15/5/2019 9.090,97 Crédito 15/5/2019 1.765,24 Crédito 23/5/2019 108,17 Crédito 28/5/2019 1.042,11 Crédito 28/5/2019 1,10 Crédito 28/5/2019 158,57 Crédito 28/5/2019 6.900,00 Crédito 4/6/2019 850,34 Crédito 4/6/2019 0,82 Crédito 4/6/2019 118,81 Crédito 4/6/2019 5.100,00 Crédito 11/6/2019 839,07 Crédito 11/6/2019 1,25 Crédito 11/6/2019 100,16 Crédito 11/6/2019 4.179,03 Crédito 15/6/2019 108,55 Crédito 21/6/2019 2.029,91 Crédito 21/6/2019 1,84 Crédito 21/6/2019 222,32 Crédito 21/6/2019 9.090,97 Crédito 21/6/2019 1.498,42 Crédito 21/6/2019 0,25 Crédito 21/6/2019 29,96 Crédito 23/6/2019 126,33 Crédito 1/7/2019 996,61 Crédito 1/7/2019 1,74 Crédito 1/7/2019 157,51 Crédito 1/7/2019 6.900,00 Crédito 15/7/2019 329,15 Crédito 23/7/2019 845,44 Crédito 23/7/2019 6.900,00 Crédito 23/7/2019 449,74 Crédito 23/7/2019 2,11 Crédito 23/7/2019 190,71 Crédito 23/7/2019 3.612,00 Crédito 25/7/2019 799,77 Crédito 25/7/2019 3,15 Crédito 25/7/2019 99,07 Crédito 25/7/2019 4.179,03 Crédito 25/7/2019 864,77 Crédito 25/7/2019 4,09 Crédito 25/7/2019 118,28 Crédito 25/7/2019 5.100,00 Crédito 26/7/2019 554,62 Crédito 26/7/2019 0,17 Crédito 26/7/2019 11,08 Crédito 2/8/2019 656,17 Crédito 2/8/2019 4.179,03 Crédito 7/8/2019 751,12 Crédito 7/8/2019 1,29 Crédito 7/8/2019 116,70 Crédito 7/8/2019 5.100,00 Crédito 7/8/2019 5,13 Crédito 7/8/2019 2,27 Crédito 7/8/2019 5.478,97 Crédito 15/8/2019 74,44 Crédito 11/10/2019 270,78 Crédito 11/10/2019 22,44 Crédito 11/10/2019 5,98 Crédito 11/10/2019 1.086,34 Crédito 11/10/2019 15,06 Crédito 11/10/2019 22,48 Crédito 9.4. aplicar aos mesmos responsáveis as multas a seguir especificadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Valor (R$) Alexandre de Moraes Hissa 570.000,00 Amanda Santos de Farias 30.000,00 Pedro de Andrade Carneiro 30.000,00 Suelândia Maria da Silva 30.000,00 Edilene Maria Costa dos Santos 540.000,00 Jean Antônio dos Santos 540.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.